Tribunal: TJDFT
Processo: 0738336-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738336-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THALYA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE SOFISTICADA. LABORATÓRIO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO ART. 40, V, LAD. DEMONSTRAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. OCORRÊNCIA. MANTIDA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. ART. 42 NEGATIVADO. MANTIDO. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DO INTERVALO. JURISPRUDÊNCIA. ACEITAÇÃO. MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. QUANTUM PENA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por meio de robusto conjunto probatório, consistente em prova documental, pericial e testemunhal, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. 3.1. No caso vertente, evidenciada atividade sofisticada de traficância para fornecimento em larga escala – decorrente de apreensão em residência transformada em “laboratório de drogas” com toda sorte de apetrechos e substâncias típicas de preparo, produção e adulteração de entorpecentes - forçoso afastar a redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial do tráfico privilegiado, sem contexto de habitualidade. 4. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. Esse crime é autônomo e exige, para a sua caracterização, a presença de elemento subjetivo específico (animus associandi) e, por ser formal, consuma-se com a simples união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. 4.1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar o envolvimento dos acusados, a estabilidade e a permanência de seu vínculo associativo, há se ser confirmado o édito condenatório. 5. Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei de drogas, as penas são aumentadas de 1/6 a 2/3 quando “caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”. 5.1. Não havendo dúvidas, em face do amplo conjunto probatório dos autos, quanto à aquisição e distribuição de entorpecentes se destinar a diversos Estados da Federação, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. 6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a majorante do art. 40, V, da LAD é circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito, na forma do art. 30 do Código Penal ('Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime'). 7. É cediço a possibilidade conferida ao magistrado, em caso de múltiplas condenações, de utilizar uma delas para configuração da reincidência e as demais para a negativação dos antecedentes criminais, não havendo se falar em bis in idem. 8. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal. 9. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína, bem como toda sorte de materiais para preparo, produção e adulteração de substâncias entorpecentes e, ainda, apetrechos típicos de traficância, constituindo verdadeiro “laboratório de drogas”, é circunstância mais do que suficiente para a negativação do artigo 42 da LAD. 10. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, critério utilizado corretamente na sentença. 11. Não há falar em modificação para o regime aberto, no caso de condenação superior a 7 anos de reclusão, a teor do art. 33, § 2o, b, do CP. 12. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sustentando que no momento do cometimento do crime era ré primária, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas, nem integrava organização criminosa, razão pela qual deve ser reconhecida a minorante do tipo penal imputado em sua fração máxima permitida, 2/3(dois terços). b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, requerendo o afastamento da causa de aumento, porquanto não restou cabalmente evidenciada a conduta do acusado no tange ao tráfico interestadual, visto que na única abordagem perpetrada quando acompanhado da pessoa de José Roberto, procedente do Estado de Pernambuco, inexistiu a localização de qualquer substância ilícita. Defende não ser lícito presumir que a droga seria destinada ao transporte para outro Ente da Federação unicamente com base na constatação de que o recorrente reside fora deste Estado ou em relatos policiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4o, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do pleito de Tráfico Privilegiado Quanto ao pleito de aplicação do instituto do tráfico privilegiado, não merece guarida. Conforme alhures demonstrado, a atividade ilícita praticada pelos réus em verdadeiro “laboratório de drogas” não pode ser vista como uma prática delitiva de menor relevância ao direito penal – de forma casuística e/ou pontual. Pelo contrário, as substâncias encontradas no local comumente utilizadas para produção, preparo e adulteração de drogas evidenciam a prática de atividade ilícita sofisticada de mercancia do entorpecente, para fins de fornecimento habitual a traficantes e alcance de um número considerável de usuários. Insta destacar, por oportuno, que a cocaína atualmente se encontra na segunda posição entre as drogas mais consumidas mundialmente e sua adulteração com componentes farmacologicamente ativos (a exemplo da lidocaína, cafeína, fenacetina, levamisol, benzocaína, procaína, diltiazem, hidroxizina, aminopirina, paracetamol e tetracaína) ocorre com frequência, com a finalidade de conferir alguma propriedade à droga, bem como potencializar ou mimetizar seus efeitos. Tais substâncias foram listadas em estudo realizado pela UFSC como os principais adulterantes utilizados nas amostras de cocaína, demonstrando, ainda, o aumento dos efeitos tóxicos no organismo decorrente da sinergia provocada pela combinação, trazendo graves riscos à saúde dos usuários (https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/202075). Não se olvida do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022) no sentido de os vetores da quantidade e nocividade da droga, no exame da dedicação às atividades criminosas, não serem tomados como fundamento para refutar o tráfico privilegiado. Contudo, aquela Corte abriu a possibilidade de seu afastamento quando amparado em outros elementos concretos, como ocorre no caso. In casu, demonstrado que a residência onde se deu a apreensão dos materiais e toda sorte de substâncias e apetrechos típicos do tráfico trata-se de verdadeiro “laboratório de drogas”, seria um contrassenso aplicar o instituto do tráfico privilegiado. Em outras palavras, as circunstâncias do caso concreto – um “laboratório de drogas organizado e guarnecido” - não permitem albergar a redutora, pois claramente se está diante de uma atividade sofisticada de traficância, com o intuito de possibilitar o seu fornecimento em larga escala. Tal circunstância, quando analisada em conjunto com a quantidade, a natureza, a nocividade, aliadas à expressividade de substâncias adulterantes e apetrechos encontrados, autoriza o afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial inerente ao tráfico privilegiado, sem contexto de habitualidade. Do pedido de afastamento da majorante do art. 40, V, da LAD ... Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, é farto e inequívoco o acervo de provas quanto à configuração do tráfico interestadual de drogas no caso em apreço. Lado outro, a alegação defensiva de escusa por não ter sido encontrada substância ilícita na única abordagem policial no veículo, por si só, não tem o condão de infirmar o trabalho policial de investigação e acompanhamento dos investigados, os quais chegaram, após cruzamento de diversas informações, à conclusão inequívoca de que as drogas se destinavam a outras unidades da federação, conforme exaustivamente se demonstrou. Embora as drogas não estivessem no veículo na ocasião da abordagem policial, o monitoramento dos acusados, especialmente por meio de interceptação telefônica, permite concluir a movimentação de um estado da federação para outro, a fim de adquirir e fornecer drogas, atraindo a incidência da majorante do art. 40, V, da LAD. Sobre o tema: (...) 4. Não havendo dúvidas de que o transporte do entorpecente se deu de um estado da Federação para outro, sendo tal circunstância de conhecimento do acusado, imperiosa a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas. (...) (Acórdão 1680572, 07276819420218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .... In casu, sendo incontroverso o prévio conhecimento de THALYA quanto às viagens entre o ERNESTO e José Roberto, para fins de difusão ilícita de drogas, a majorante se comunica a ela, na forma do art. 30 do CP. Portanto, mantém-se a majorante em questão em relação a todos os delitos imputados a ambos os réus. (ID 54489451) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023